Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DOS ARTS.165-A E 277 DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no SA03348386, referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 277, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 49669157 - Pág. 5).
3. Aduz o recorrente que foi abordado em bloqueio viário, ocasião em que foi comunicado que seria autuado por recusa em realizar o teste do etilômetro. Afirma que não recebeu a notificação de penalidade no endereço cadastrado no órgão de trânsito e que o aparelho utilizado, sem especificação de modelo ou aprovação pelo INMETRO, não garante precisão para detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcoólica.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
5. Preliminarmente, no tocante à ausência de recebimento de notificação de penalidade pelo recorrente, o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora, ante a sua preclusão. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
6. Segundo os artigos 165-A e 277, § 3o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, são aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Assim, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool gera a obrigação pelo pagamento de multa e a suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.079, em 19/05/2022, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".
8. Ademais, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na Súmula n.o 16, assim estabeleceu: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
9. No caso, é irrelevante para a lavratura do auto de infração eventual situação de embriaguez e/ou de seus sintomas, uma vez que a penalidade aplicada decorre da simples recusa do condutor infrator à realização do teste ou exame para detecção de álcool, conforme os artigos 165-A e 277, § 3o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Por conseguinte, ante a recusa do recorrente à realização do teste de alcoolemia, o auto de infração no SA03348386 atendeu aos requisitos legais.
10. Ademais, a autuação em comento foi realizada por órgão competente e de forma presencial, evidenciando a legitimidade da medida. Com efeito, os atos da Administração Pública são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção que somente é afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo autor (artigo 373, inciso I, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1397245, 07491886620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.